Tribunal: TJES
Processo: 5000344-69.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000344-69.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000344-69.2021.8.08.0030

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S/A

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO RCI BRASIL S/A

contra a r. sentença acostada no ID 1895868, integrada pelo ID 1895875, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, nos autos da
“ação declaratória c/c pedido de tutela antecipada em caráter antecedente””
por ele ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e JOVENCIO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO
, julgou extinto processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Em seu recurso (ID 1895878), o recorrente pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que: (i) o apelado Jovêncio teve seus documentos falsificados por estelionatários que financiaram um veículo em seu nome; (ii) o recorrido Jovêncio ingressou com ação em face do apelante e que eles celebraram acordo naquela demanda e pleitearam a expedição de ofício ao Detran/ES para promover a transferência de propriedade do veículo para o recorrente e efetuar registro de restrição RENAJUD proibindo a circulação do bem; (iii) o pedido de expedição de ofício não foi acatado e o apelante foi orientado a ajuizar nova ação; e (iv) o objeto da presente demanda é para realizar a transferência da titularidade ao banco apelante, e para incluir proibição de circulação, restando, então, validada a legitimidade da autarquia estadual para figurar o polo passivo.

O apelado, em contrarrazões acostadas no ID 1895937, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 2027821, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Em despacho proferido no ID 2132291, determinei a intimação do apelante para se manifestar, a teor do art. 437, § 1º, do CPC, sobre o documento novo acostado em sede de contrarrazões, tendo a serventia certificado a sua inércia (ID 3351345).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000344-69.2021.8.08.0030

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S/A

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO RCI BRASIL S/A

contra a r. sentença acostada no evento 1895868, integrada pelo evento 1895875, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, nos autos da
“ação declaratória c/c pedido de tutela antecipada em caráter antecedente””
por ele ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e JOVENCIO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO
, julgou extinto processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Em seu recurso (ID 1895878), o recorrente pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que: (i) o apelado Jovêncio teve seus documentos falsificados por estelionatários que financiaram um veículo em seu nome; (ii) o recorrido Jovêncio ingressou com ação em face do apelante e que eles celebraram acordo naquela demanda e pleitearam a expedição de ofício ao Detran/ES para promover a transferência de propriedade do veículo para o recorrente e efetuar registro de restrição RENAJUD proibindo a circulação do bem; (iii) o pedido de expedição de ofício não foi acatado e o apelante foi orientado a ajuizar nova ação; e (iv) o objeto da presente demanda é para realizar a transferência da titularidade ao Banco Apelante, e para incluir proibição de circulação, restando, então, validada a legitimidade da autarquia estadual para figurar o polo passivo.

O apelado, em contrarrazões acostadas no ID 1895937, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em despacho proferido no ID 2132291, determinei a intimação do apelante para se manifestar, a teor do art. 437, § 1º, do CPC, sobre o documento novo acostado em sede de contrarrazões, tendo a serventia certificado a sua inércia (ID 3351345).

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

O autor
BANCO RCI BRASIL S/A
ingressou com a “
ação declaratória c/c pedido de tutela antecipada em caráter antecedente”
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
e
JOVENCIO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO
, sustentando que o segundo requerido teve seus documentos falsificados por estelionatário para financiamento do veículo e que, por este motivo, o referido réu (Jovêncio Francisco da Conceição) ingressou com demanda em face do banco (0004737-64.2017.8.08.0030 – em trâmite perante o 2º Juizado Especial Cível de Linhares/ES), discutindo pela ilegalidade do contrato firmado entre o estelionatário e o banco com os documentos falsificados.

Aduz que, na referida ação cível, houve a formalização de acordo entre as partes onde, além das demais cláusulas, constou expressamente o pedido de ambas as partes para que fosse expedido ofício ao DETRAN/ES para promover a transferência da propriedade do veículo adquirido pelo estelionatário junto ao banco autor, bem como, requereram também o registro de restrição RENAJUD, proibindo a circulação do veículo, uma vez que adquirido mediante contrato fraudulento.

Ocorre que, segundo alega, na demanda supracitada não foi expedido o ofício, sendo o banco orientado a ingressar com ação própria para discutir a referida transferência requerida no acordo.

Aduz que assim foi feito, servindo a presente demanda para unicamente ver cumpridos os requerimentos do acordo, posto que mencionados procedimentos não podem ser realizados por nenhuma das partes e, ainda, por ser imprescindível para paralisar os danos que vêm sendo suportados pelas partes.

Na sequência, o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares prolatou a r. sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição, na forma do art. 1º do Ato Normativo nº 89/2020 c/c art. 485, inciso IV, do CPC.

Para tanto, sustentou que
“[...]
a parte autora indicou o Detran/ES no polo passivo da demanda sob a alegação de que a autarquia estadual registrou a posse do veículo em nome do Sr. Jovencio, ora também réu nos autos, e que está impossibilitada de realizar a transferência do veículo financiado, um Renault Sandero, para sua propriedade”
.

Contudo, segundo o seu entendimento,
“[...]
não há qualquer pertinência subjetiva do Detran/ES nesta lide, pois os fatos narrados pela demandante foram genéricos, confusos e não permitem uma conclusão inteligível para evidenciar a legitimidade da autarquia”
, de modo que
“[...]
não há uma relação de direito material entre o Detran/ES e o caso discutido nestes autos, notadamente porque a este caberá apenas cumprir eventual decisão favorável à pretensão inicia
l”.

Assim, concluiu que
“[...]
a legitimidade da parte decorre da titularidade dos interesses em conflito, o que não foi demonstrado no caso em tela, não restando outra alternativa senão a determinar a exclusão do Detran no polo passivo”
, e, sendo assim, por verificar que a demanda trataria exclusivamente entre particulares, não havendo ente público configurando os polos, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em face da r. sentença objurgada, o ora apelante opôs embargos de declaração (ID 1895870), tendo o juízo primevo negado provimento aos referidos aclaratórios, sob o fundamento, em síntese, de que
“[...]
os fatos alegados pelo embargante não tem o condão de modificar a r. sentença prolatada sob ID 5830390, visto que não há pertinência subjetiva do DETRAN em configurar o polo passivo da presente ação, por tratar-se relação jurídica de direito material firmada exclusivamente entre particulares”
e que
“[...]
o DETRAN, no exercício da sua função típica, a depender do desfecho da controvérsia, apenas cumprirá o que for determinado, o que não exige que ele tenha integrado a lide para tanto”
.

Irresignado, o requerido interpôs o presente apelo, o que passo a apreciar.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso.

Como se sabe, de acordo com a legislação processual civil pátria, a tutela jurisdicional deve sopesar as circunstâncias verificadas no litígio no momento de sua concessão, isto é, advindo fato constitutivo, modificativo ou extintivo capaz de influir no julgamento da lide, este deve ser considerado quando do julgamento do feito.

É, pois, o que estabelece o art. 493 do Código de Processo Civil:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença”.

Por oportuno, trago a lume a sempre abalizada doutrina dos profs. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que, em comentário ao art. 462 do Código de Processo Civil, assim lecionam:

“1. Direito superveniente. O ius superveniens pode consistir no advento de fato ou direito que possa influir no julgamento da lide. Deve ser levado em consideração pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte ou interessado, independentemente de quem possa ser com ele beneficiado no processo. Não se pode, a pretexto de pretender a incidência do ius superveniens, alterar a causa de pedir ou o pedido.”

Dessa forma, a prestação jurisdicional há de compor a lide como ela se apresenta no momento da entrega, aduzindo que essa regra do
ius superveniens
não se dirige apenas ao juiz de primeiro grau.

No caso vertente, ao ajuizar a presente demanda contra o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES,
não teria dúvidas em reconhecer a legitimidade dessa autarquia para compor o polo passivo da demanda, já que, a meu sentir, ela seria o órgão responsável em efetivar a transferência do veículo descrito na inicial para a titularidade do nome do banco apelante.

Contudo, conforme documento novo que foi trazido em sede de contrarrazões, qual seja, Dossiê Consolidado do Veículo (ID 1895937), o veículo narrado na exordial foi transferido, desde agosto de 2020, para outro Estado da Federação (Bahia).

Assim, por não mais se encontrar o veículo registrado neste Estado, não há como reconhecer a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo da presente demanda.

Sobre o tema em apreço, cito precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de obter baixa de gravame, transferência, registro e licenciamento do veículo adquirido em leilão – Alegação de violação a direito líquido e certo – Demonstração, no entanto, do que o bem está registrado em outro Estado (Paraná),
e há restrição financeira relativa a alienação fiduciária – Gravame de responsabilidade da instituição financeira –
Ilegitimidade do DETRAN-SP para responder por baixa de gravame, além da transferência de veículos com gravame originado no Estado do Paraná - Sentença denegatória da ordem, confirmada – Recurso de apelação, desprovido
. (TJSP; Apelação Cível 1002094-44.2021.8.26.0073; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

_______________________

AGRAVO DE INSTURMENTO.
DETRAN
/RS. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. ESTADO DE SANTA CATARINA. ISENÇÃO DE IPVA.
TRANSFERENCIA
DO VEÍCULO.
Denota-se que o mérito da ação é a inexigibilidade dos valores referentes ao IPVA e licenciamento, no período em que, em tese, o agravante não esta na posse do veículo de placas mbg7901, automóvel este registrado no estado de Santa Catarina.
Assim, tendo em vista que a negativa do Detran

do RS em fazer a transferência

do veículo se dá por questões a serem resolvidas entre o autor e o estado de SC, declaro o Detran

RS ilegítimo para figurar no polo passivo da presente ação. Por sua vez, consoante venho me posicionando, de acordo com o princípio da aderência territorial, o Estado do Rio Grande do Sul só pode prover a jurisdição dentro do seu território, ou seja, possui jurisdição limitada. Em vista disso, não se verifica nenhuma causa a tornar o judiciário gaúcho competente a julgar a demanda, pois a este não cabe conhecer de pretensão manejada contra pessoa jurídica com sede em outro estado, nem mesmo ação contra outro ente federado e suas autarquias. Reconhecida ilegitimidade

passiva do Detran

RS
. Incompetência absoluta. Processo originário julgado extinto. Agravo de instrumento prejudicado.
(TJRS; AI 0076112-24.2017.8.21.9000; Crissiumal; Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública; Relª Juíza Rosane Ramos de Oliveira Michels; Julg. 19/12/2017; DJERS 23/01/2018)

Assim, diante desse novo fato apresentado em sede de contrarrazões, entendo que não compete ao Poder Judiciário deste Estado processar e julgar a presente demanda, já que envolveria autarquia de outro ente federado, até mesmo para fins de restrição de circulação.

Firme nessas considerações, embora por fundamento diverso,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
L
HE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Considerando que não houve a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000344-69.2021.8.08.0030

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S/A

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA – DETRAN/ES – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – FATO SUPERVENIENTE – APLICABILIDADE DO ART. 493 DO CPC – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Como se sabe, de acordo com a legislação processual civil pátria, a tutela jurisdicional deve sopesar as circunstâncias verificadas no litígio no momento de sua concessão, isto é, advindo fato constitutivo, modificativo ou extintivo capaz de influir no julgamento da lide, este deve ser considerado quando do julgamento do feito (art. 493 do CPC).

2.

Conforme documento novo que foi trazido em sede de contrarrazões, qual seja, Dossiê Consolidado do Veículo, o veículo narrado na exordial foi transferido, desde agosto de 2020, para outro Estado da Federação (Bahia).

Assim, por não mais se encontrar o veículo registrado neste Estado, não há como reconhecer a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo da presente demanda.

3. Assim, diante desse novo fato apresentado em sede de contrarrazões, não compete ao Poder Judiciário deste Estado processar e julgar a presente demanda, já que envolveria autarquia de outro ente federado, até mesmo para fins de restrição de circulação.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.